Tribunal: TJBA
Processo: 8001593-21.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001593-21.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JACO LEITAO NASCIMENTO Advogado(s): VITORIA DANIELA DA SILVA SANTOS, JOAO TARCISIO ALCANTARA VELOSO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA INQUESTIONÁVEIS. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. BUSCA E APREENSÃO MEDIANTE INDICAÇÃO DO PRÓPRIO RÉU. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS DA JUSTA CAUSA PRESENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL (POSSE PARA USO PRÓPRIO). ADMISSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1194 DO STJ. INCIDÊNCIA EM PROPORÇÃO INFERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra a respeitável sentença que condenou o recorrente Jaco Leitão Nascimento pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito), em concurso material (art. 69 do Código Penal), aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa. O contexto fático demonstra que o apelante foi flagrado na posse de 6.797,30g de maconha, 76,40g de cocaína, 04 balanças de precisão, além de uma carabina semiautomática calibre 5,56x45mm e 54 munições de diversos calibres. II. Questões em discussão Há três questões centrais em discussão, que serão analisadas em seu mérito: (i) saber se houve ilicitude na apreensão da maior parte da droga, do armamento e das munições, as quais foram encontradas em área de mata após a abordagem inicial, a ensejar a nulidade das provas colhidas por derivação; (ii) saber se o conjunto probatório é robusto o suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito; e (iii) saber se o redimensionamento da dosimetria da pena se impõe, mormente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir No caso concreto, a atuação policial não foi arbitrária ou baseada em meras suspeitas. O apelante foi flagrado, inicialmente, em via pública, na posse de droga fracionada e balança de precisão, após denúncia de tráfico. A apreensão subsequente, na área de mata, foi fruto da indicação do próprio apelante, que conduziu os agentes ao local, conforme confirmado pelos policiais em juízo. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”, é de natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. Ademais, o material estava oculto em uma área de mata, ou seja, em local não abrangido pelo conceito de domicílio e, ainda que estivesse em área de mata, era de difícil acesso e os policiais só o encontraram em razão da indicação precisa fornecida pelo próprio réu. No que tange à autoria e materialidade, a condenação mostra-se irreprochável. O vasto acervo probatório, composto pela natureza e expressiva quantidade de drogas (quase 7kg, em dois tipos), o armamento de uso restrito e as balanças de precisão, aliadas aos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, é apto a demonstrar, de forma cabal, a destinação comercial dos entorpecentes e a posse da arma e munições. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em patamar proporcional à gravidade concreta do delito, ponderando-se negativamente a natureza e a expressiva quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, em estrita observância ao mandamento do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Na segunda fase, o pleito defensivo pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea merece acolhimento parcial. O apelante admitiu a posse de uma porção da droga (180g de maconha) e de uma balança de precisão, alegando serem para uso próprio. Embora tenha negado a traficância e a posse do restante do material apreendido, a confissão parcial foi utilizada para reforçar o convencimento da autoria do tráfico. Em sintonia com a mais recente orientação consolidada na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se impõe, ainda que na forma de confissão parcial ou qualificada, devendo a redução ser aplicada em proporção inferior àquela devida no caso de confissão plena, conforme determina a nova redação da Súmula n.º 630. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Tese de julgamento: “1. A busca e apreensão de material ilícito realizada em área externa (mata) após a abordagem inicial, sendo esta diligência decorrente da indicação espontânea do próprio agente flagrado na posse de drogas, constitui fundada razão e se dá em ato contínuo à prática de crime permanente (tráfico de drogas e posse de arma), não havendo que se falar em nulidade da prova por ilicitude. 2. A confissão parcial do réu, que admite a posse de parte da droga sob alegação de uso próprio, mas é utilizada para fundamentar a condenação pelo tráfico, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), em proporção reduzida, em conformidade com o Tema Repetitivo 1194 do STJ.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001593-21.2025.8.05.0103, tendo como apelante Jaco Leitão Nascimento, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento eletrônica, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR